Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n° 54185093) opostos por PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO, ora apelante/embargante, em face de decisão monocrática desta Relatoria(ID n° 53753447), que negou conhecimento a seu apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “(...) Dessa forma, considerando que a disponibilização da sentença ocorreu 17/01/2023 (terça-feira) e sua publicação em 18/01/2023 (quarta-feira), conforme certificado em ID 44354031, a contagem do prazo teve início em 23/01/2023 (segunda-feira) e findou em 10/02/2023 (sexta-feira). Como o recurso foi interposto em 13/02/2023, este é, portanto, intempestivo. Por conseguinte, não conheço do presente apelo, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.(...)” Em suas razões recursais, o apelante/embargante alega que a decisão padece de vícios de omissão e de contradição, por não se manifestar sobre todas as teses apresentadas para a defesa da tempestividade do recurso e por basear o exame da tempestividade unicamente sobre certidão cartorária aparentemente contraditória. Ao cabo, requer sejam os embargos acolhidos para sanar a omissão e permitir a admissão do recurso de apelação. Contrarrazões (ID no 55105415). Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Cumpre registrar que dentre as finalidades desse tipo de recurso, não se inclui a possibilidade de rediscussão da justiça do decisum, ou para alterar a interpretação conferida pelo julgador sobre determinado dispositivo legal ou prova carreada ao processo. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) O vício de omissão é normalmente compreendido como a ausência de apreciação sobre questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado. Em relação ao vício de contradição que legitima a utilização dos embargos declaratórios, conveniente trazer à colação o trecho do professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “(...) O terceiro vício que legitima a interposição de embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão, e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado. (...)” No caso, a despeito de toda a argumentação realizada para a identificação da omissão e contradição existente na decisão monocrática, o embargante somente conseguiu revelar a sua insatisfação quanto à justiça da decisão, o que não garante azo à utilização deste recurso integrativo. A propósito do que foi alegado, aponta-se que as teses levantadas pelo ora recorrente foram expressamente tratadas. Nesse sentido, vamos colacionar os argumentos destinados ao deslinde dos temas, confira-se (ID 53753447): “(...) art. 220, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições normalmente, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei. Assim, embora os prazos estejam suspensos por todo o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, as publicações podem ocorrer normalmente nesse período. O tema já foi objeto de matéria publicada no site Migalhas e pode ser acessada pelo link https://www.migalhas.com.br/depeso/345461/suspensao-dos-prazos-no-recesso-forense-cuidado-colegas). Outrossim, a jurisprudência encontra-se consolidada nos nossos tribunais. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ATO DE PUBLICAÇÃO OCORRIDO DURANTE O RECESSO FORENSE. NÃO SUSPENSO. 1. Ação de indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais. 2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 3. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os atos processuais como publicações ocorrem normalmente no período de recesso forense, uma vez que o art. 220 do CPC apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não impede a prática dos atos previstos nos arts. 212 e 216 do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.314.603/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ARTIGO 220 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. 21 DE JANEIRO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020); AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357858, 07133313820208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, considerando que a disponibilização da sentença ocorreu 17/01/2023 (terça-feira) e sua publicação em 18/01/2023 (quarta-feira), conforme certificado em ID 44354031, a contagem do prazo teve início em 23/01/2023 (segunda-feira) e findou em 10/02/2023 (sexta-feira). Como o recurso foi interposto em 13/02/2023, este é, portanto, intempestivo. (...)” Como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Portanto, infere-se que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo do embargante pelo fato de esta relatora não ter anuído à tese jurídica sustentada pelos recorrente, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, com arrimo no art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. Intimem-se. [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 14 ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. Págs. 1740-1741